Tribunal: TJES
Processo: 5025817-95.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025817-95.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: TEOFILO ROBERTO DE SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025817-95.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S/A

RECORRIDO: TEOFILO ROBERTO DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO AGIBANK S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA movida por
TEOFILO ROBERTO DE SOUZA
, que assim decidiu
“Ante o exposto, ratifico a liminar deferida (id 49389283) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para: Condenar o requerido a restituir a parte autora os valores já descontados do seu benefício, a título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso, podendo a requerida deduzir o valor transferido a parte autora; Condenar o requerido a efetuar o pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso, a partir desta data. Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 13835593), o recorrente informa que o autor utilizou o cartão para compras, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13835599).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, ouso divergir do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Não há negativa de que a contratação fora realizada, mas, apenas, de que o consumidor teria sido enganado, posto que pretendia contratar empréstimo consignado comum. Da inicial, extraio:
“procurou o banco requerido e junto a ele realizou empréstimo para ser descontado mensalmente em seu benefício previdenciário nº 140.429.933-2, vindo posteriormente a descobrir que na realidade foi realizado um cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado como de fato gostaria de ter contratado”
(ID 13835046 - Pág. 2).

Não há um mínimo de prova de vício de consentimento no caso em comento, ou, ainda, de falha de informação ou de violação à boa-fé objetiva. Inicialmente, no contrato firmado observa-se estampada a imagem de um cartão de crédito (AGIBANK), o que já chamaria atenção no momento da assinatura, ainda que eletrônica (ID 13835073). Vejamos:

Além disso, diferentemente do alegado na inicial, o autor utilizou o cartão de crédito para compras, conforme ID 13835081, demonstrando, com isso, que sabia plenamente no momento da contratação discutida nos autos o tipo de contrato que estava celebrando.
Repito
: o autor não nega as contratações, tão somente questiona a modalidade contratada.

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor:
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG:
“A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”
.

Com esse raciocínio, o contrato de cartão de crédito consignado não pode ser declarado nulo, eis que nítido nos autos que o dever de informação adequado e claro sobre os diferentes serviços contratados fora devidamente cumprido pelo agente financeiro, inexistindo, portanto, vício de consentimento.

Inexistindo ato ilícito praticado pelo banco requerido, não há que se falar em reparação material ou, ainda, na reparação pretendida a título de danos morais, haja vista que a regularidade da situação fora incapaz de gerar abalo à personalidade do autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 13835591, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)